Tribunal: STF
Processo: ARE 835312
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Embargos declaratórios em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. Militar. Promoção na carreira. 4. Prescrição do fundo de direito. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo e suficiente a manter o acórdão recorrido. Ratificação pelo STJ. Súmula 283. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.